Tribunal: TJDFT
Processo: 0713378-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713378-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Sandra Silvestre Pessoa Freitas Agravada: Sebastiana Maria de Jesus D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sandra Silvestre Pessoa Freitas contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0712177-43.2024.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de manutenção de posse c/c pedido de tutela de urgência proposta por SEBASTIANA MARIA DE JESUS em face de SANDRA SILVESTRE PESSOA FREITAS, JOSE LINEU DE FREITAS e EVERALDO DA SILVA ARAUJO na qual pretende a concessão de liminar a fim de que os réus se abstenham de turbar a sua posse do imóvel identificado como Núcleo Rural CAPOEIRA CH 11 CHÁCARAS BOM JESUS - CONJ. 01 TRECHO 01 CEP: 71540071 - Lago Norte. Alega, em apertada síntese, que detém a posse do referido imóvel desde o ano de 2012, e que lá reside desde então, não somente ocupando o espaço, mas também assegurando que a função social da propriedade seja cumprida, através do cultivo da terra e da manutenção do bem-estar da comunidade local, conforme demonstram o cadastro de produtor rural e o CAR (Cadastro Ambiental Rural), além de vídeos e provas que evidenciam o cultivo da área pela requerente. Informa que desde março de 2024, um grupo movido por interesses na especulação imobiliária e grileiros, começou a realizar investidas agressivas contra seu terreno e que as ações não foram isoladas; ao contrário, elas se configuraram como uma série de tentativas recorrentes de usurpar a posse da autora e que colocam em risco não apenas sua residência, mas também a estabilidade e segurança que ela havia construído ao longo dos anos. Informa, ainda, que no dia 28 de março de 2024, por volta de 17:15h a 17:30h, fato este devidamente registrado em boletim de ocorrência junto à autoridade policial competente, um grupo composto por seis indivíduos, sendo duas mulheres e quatro homens, invadiu a propriedade da Chácara Bom Jesus, portando-se de maneira notoriamente intimidatória. Ressaltou que, estes invasores, além de entrarem ilegalmente no terreno, iniciaram a filmar as dependências da propriedade e a própria requerente, a Sra. Sebastiana Maria de Jesus, em uma clara tentativa de constrangimento e ameaça à sua integridade física e psicológica. Dentre os invasores foram identificados os réus da presente demanda, quais sejam : Sandra Silvestre Pessoa Freitas, José Lineu de Freitas e Everaldo da Silva Araújo. Reforça que as placas dos veículos identificadas no local, associadas a veículos suspeitos, forneceram um elo direto entre os agressores e as investidas na Chácara Bom Jesus. Requereu liminar, inaudita altera pars, para fins de determinar a imediata manutenção da posse nos termos do Art. 562 do CPC com o fim de manter a requerente na posse do imóvel e determinar que os requeridos se abstenham de praticar atos de turbação ou esbulho no imóvel, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada ato. Passo a analisar o pleito liminar. Nos termos dos artigos 561 e seguintes do CPC, o juiz, verificando a presença dos requisitos inerentes à tutela possessória em caráter liminar, garantirá provisoriamente a posse àquele que melhor se apresentar como possuidor legítimo. Com efeito, o interdito proibitório é uma tutela possessória de caráter inibitório, destinada a obstar atos de agressão à posse, concretizáveis em ameaças de turbação ou de esbulho. Torna-se necessário, assim, que a parte demonstre em que consiste este receio e que este esteja fundado na iminente possibilidade de violação da posse, conforme dispõe o artigo 567 do CPC. No caso dos autos, é certo que a autora demonstrou, de forma satisfatória, que há anos vem exercendo atos de posse sobre o imóvel, o qual é por ele utilizado não apenas como moradia de sua família, mas também para o cultivo de plantações, consoante provas nos autos, tais como documento de acompanhamento da terra e da produção pela Emater de id. 191489121 e processo de regularização de id.191489118. Lado outro, o boletim de ocorrência anexado aos autos ( id.191494521), as fotos juntadas aos autos ( id 191494517, 191489107 e outras), indicam a existência de fatos concretos a indicar a prática, pelos réus, de atos tendentes a molestar a posse da demandante em relação ao imóvel, atos estes que se iniciaram em março do corrente ano. Nesse sentido, e em que pese a necessidade de dilação probatória para o melhor e mais aprofundado exame da controvérsia, a prudência recomenda, neste momento processual, seja conferida a liminar àquele que vem exercendo atos possessórios aparentemente de forma justa, especialmente diante da conflituosidade envolvendo as partes, evitando-se, desta forma, a ocorrência de situações indesejadas. Ante o exposto, julgo ocorrentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, razão pela qual a defiro, com amparo no artigo 567 do CPC, para determinar aos réus que se abstenham da prática de atos de turbação ou esbulho contra a autora em relação ao imóvel descrito nos autos, até o julgamento definitivo da lide. Para o caso de transgressão da presente decisão, fixo multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos réus, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), incidente até que cessem os atos de afronta à posse do requerente. Intimem-se. Dou à presente decisão força de mandado. Fica desde já deferido cumprimento em horário especial e requisição de reforço policial, caso necessário.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 57501355), em síntese, que é indevida a medida liminar deferida pelo Juízo singular, destinada à manutenção da ora agravada na posse do imóvel situado no Núcleo Rural Capoeira CH 11 Chácara Bom Jesus – Conj. 1, Trecho 1, Lago Norte. Argumenta, a recorrente, que é a legítima possuidora do imóvel aludido há 14 (quatorze anos). Acrescenta que não é viável o exame do requerimento liminar proferido em favor da agravada em sede de plantão judicial, devendo o tema ser objeto de análise pelo juízo natural da demanda. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata reintegração da recorrente na posse do imóvel aludido, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 57668644) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 57668645) foram juntados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso o agravante pleiteia a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular que deferiu o requerimento liminar formulado pela recorrida, autora da ação possessória, para que os réus se abstenham da prática de atos de turbação ou esbulho. É importante ressaltar, em relação à tutela possessória pretendida, que o art. 562 do CPC previu regra especial a respeito do deferimento de liminar, desde que a petição inicial esteja suficientemente instruída, com a devida observância dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. Sabe-se que a configuração da posse demanda apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que é a atuação do possuidor que passa a deter o bem como se proprietário fosse, o que se mostra consentâneo com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering. O aspecto relevante para a constatação da posse está atrelado ao exercício, de boa-fé e amparado por provas robustas, dos poderes inerentes ao domínio, sendo prescindível a existência de justo título que a legitime. Por ocasião do deferimento do requerimento liminar deduzido pela autora o Juízo singular destacou a existência de elementos probatórios que indicam ser a agravada a legítima possuidora do imóvel em questão, bem como comprovam os alegados atos de turbação, senão vejamos: “Nos termos dos artigos 561 e seguintes do CPC, o juiz, verificando a presença dos requisitos inerentes à tutela possessória em caráter liminar, garantirá provisoriamente a posse àquele que melhor se apresentar como possuidor legítimo. Com efeito, o interdito proibitório é uma tutela possessória de caráter inibitório, destinada a obstar atos de agressão à posse, concretizáveis em ameaças de turbação ou de esbulho. Torna-se necessário, assim, que a parte demonstre em que consiste este receio e que este esteja fundado na iminente possibilidade de violação da posse, conforme dispõe o artigo 567 do CPC. No caso dos autos, é certo que a autora demonstrou, de forma satisfatória, que há anos vem exercendo atos de posse sobre o imóvel, o qual é por ele utilizado não apenas como moradia de sua família, mas também para o cultivo de plantações, consoante provas nos autos, tais como documento de acompanhamento da terra e da produção pela Emater de id. 191489121 e processo de regularização de id.191489118. Lado outro, o boletim de ocorrência anexado aos autos (id.191494521), as fotos juntadas aos autos ( id 191494517, 191489107 e outras), indicam a existência de fatos concretos a indicar a prática, pelos réus, de atos tendentes a molestar a posse da demandante em relação ao imóvel, atos estes que se iniciaram em março do corrente ano. Nesse sentido, e em que pese a necessidade de dilação probatória para o melhor e mais aprofundado exame da controvérsia, a prudência recomenda, neste momento processual, seja conferida a liminar àquele que vem exercendo atos possessórios aparentemente de forma justa, especialmente diante da conflituosidade envolvendo as partes, evitando-se, desta forma, a ocorrência de situações indesejadas.” (Ressalvam-se os grifos) Os elementos de prova coligidos aos autos do processo não permitem concluir, com a segurança exigida, no sentido da comprovação do exercício da posse alegada pela ora recorrente. Diante desse cenário, verifica-se que é necessária a instauração do contraditório para esclarecer suficientemente as alegações articuladas, bem como para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela agravante. Nesse sentido examine-se o acórdão promanado deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE E TURBAÇÃO. ELEMENTOS FÁTICOS COMPROVADOS. MEDIDA LIMINAR PROTETIVA DA POSSE CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PROVAS DESAUTORIZADORAS DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LIMINARMENTE CONCEDIDA NÃO APRESENTADAS DE PLANO PELO RECORRENTE. INSUFICIÊNCIA DA MERA DEDUÇÃO DE RAZÕES DIVERSAS RELATIVAS A PONTOS CONTROVERTIDOS. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação devendo provar, para obter tutela acautelatória liminar, sua posse, a ocorrência de atos de turbação, a data em que foram praticados e a continuação da posse, conquanto turbada. Atendidas tais exigências, deve ser expedido em seu favor mandado proibitório (interdito proibitório), conforme disciplinam os arts. 560, 561 e 562 do CPC. 2. Demonstrando a autora/agravada deter a posse do imóvel; a prática de atos de turbação pelo réu/agravante - os quais se consubstanciaram no encaminhamento à recorrida de notificação por meio da qual declarou o recorrente ter interesse em retomar a casa por ela ocupada vez que, segundo ele, não mais vigente o contrato de comodato -; a data da turbação; e a continuidade da posse, embora turbada; reunidas estão todas as exigências legais autorizadoras da liminar expedição de mandado proibitório. 3. Não servem a afastar os argumentos aduzidos pela autora nem as provas por ela de início produzidas tampouco os fundamentos indicados na decisão recorrida, simples alegações do réu/agravante relativas a inventário, direitos de posse sobre o imóvel e validade do contrato de comodato. Teses relevantes para tornar controvertidas as questões trazidas a conhecimento do Poder Judiciário em demanda possessória, mas que para sua certificação demandam ampla dilação probatória a ser concretizada no procedimento em curso no juízo de origem. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1609972, 07151876920228070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) Ademais, a despeito das alegações articuladas pela recorrente, o requerimento liminar ora impugnado não foi deferido em sede de plantão judicial, mas durante o expediente regular dos trabalhos jurisdicionais. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis no presente momento. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal requerida. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator